Tribunal: TJSP
Processo: 1001362-28.2023.8.26.0062
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de Infração e Imposição de Multa – Recolhimento a menor do ICMS em razão da aplicação equivocada da alíquota de 12% (doze por cento), ao invés de 18% (dezoito por cento), nas operações de importação de "cilindros pneumáticos a gás para regulagem de altura de cadeiras e poltronas", classificando tais bens sob o código NCM 8412.31.90 (outros motores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de Infração e Imposição de Multa – Recolhimento a menor do ICMS em razão da aplicação equivocada da alíquota de 12% (doze por cento), ao invés de 18% (dezoito por cento), nas operações de importação de "cilindros pneumáticos a gás para regulagem de altura de cadeiras e poltronas", classificando tais bens sob o código NCM 8412.31.90 (outros motores pneumáticos de movimento retilíneo – cilindros).
1. Fisco Estadual entende ser aplicável a alíquota de 18% (dezoito por cento), nos termos do artigo 52, inciso I, do RICMS.
2. Possibilidade de revisão aduaneira, ato pelo qual é apurado, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento do imposto e da exatidão das informações prestadas pelo importador – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Inocorrência de alteração do critério jurídico adotado ou de nova classificação fiscal - O desembaraço aduaneiro não implica na aceitação das informações prestadas nos documentos de importação.
3. A par da discussão quanto à classificação dos bens importados, é certa a inaplicabilidade da alíquota de 12% (doze por cento) prevista no artigo 54 do RICMS – Os bens importados, de acordo com a classificação adotada pelo próprio contribuinte, não se enquadram em nenhuma das alíneas do referido artigo 54 do RICMS – Dessa forma, não se aplica o disposto nos artigos 145, 146 e 149 do Código Tributário Nacional, pois não houve alteração jurídica do lançamento fiscal de ofício ou por decisão administrativa (erro de direito).
4. Parte autora que havia formalizado Consulta às autoridades fiscais, na qual afirmou-se que nas operações de importação seria aplicável à alíquota de 18% (dezoito por cento), prevista no artigo 52, inciso I, do RICMS, independentemente da classificação fiscal adotada – Conhecimento do entendimento da autoridade fazendária que também afasta a alegação de que houve alteração do critério jurídico adotado ou de nova classificação fiscal, e de violação à Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
5. Inocorrência de decadência ou prescrição.
6. Sentença integralmente reformada, para julgar improcedente a ação anulatória – Recurso fazendário e reexame necessário providos – Inversão da sucumbência.